Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-67.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019173-67.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAKSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 014.168.721-59 (EMBARGANTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), BE2 BANK LTDA - CNPJ: 25.009.296/0001-32 (EMBARGADO), CHARLES RICARDO ROCCO - CPF: 111.629.138-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.491.616/0001-26 (EMBARGADO), ANA PAULA ALVES NOGUEIRA - CPF: 706.300.021-77 (ADVOGADO), CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 218.307.798-00 (EMBARGADO), FABIO SANFILIPPO - CPF: 251.604.508-58 (EMBARGADO), LUCIENE LOPES SANFILIPPO - CPF: 246.337.668-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1019173-67.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: JAKSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBARGADA: LUCIENE LOPES SANFILIPPO, FABIO SANFILIPPO, CESAR DO NASCIMENTO, COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS e BE2 BANK LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – PLATAFORMA DE JOGOS DE AZAR ONLINE – RECURSO DESPROVIDO

– ALEGADA VIOLAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 814 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste violação quanto à aplicação do §2º do art. 814 do Código Civil no acórdão que fundamentou adequadamente a impossibilidade jurídica de cobrança de valores relacionados a jogos de azar não autorizados, bem como a inexistência de responsabilidade civil dos intermediários financeiros.

2. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAKSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
LUCIENE LOPES SANFILIPPO, FABIO SANFILIPPO, CESAR DO NASCIMENTO, COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS e BE2 BANK LTDA
, mantendo a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Pagar c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão contém violação quanto à aplicação do §2º do art. 814 do Código Civil ao contexto fático dos autos, bem como em relação ao princípio constitucional do acesso à justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta que o entendimento adotado pelo acórdão beneficia as plataformas de jogos que operam irregularmente no Brasil, em detrimento do consumidor, ao impedir a cobrança judicial do prêmio nos casos em que a plataforma opera irregularmente.

Argumenta, ainda, que o acórdão estendeu indevidamente a aplicação do art. 814 do CC a todos os pedidos formulados na inicial, inclusive aos pedidos indenizatórios que não têm relação com a cobrança de dívidas de jogo, mas sim com a prática de golpes financeiros viabilizados pela conduta negligente das instituições financeiras.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para prequestionar as violações ao art. 5º, inciso XXXV, da CF, ao art. 814, §2º, do CC, ao art. 6º, inciso VII, e art. 14 do CDC, e ao art. 927 do CC.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, não obstante os argumentos expostos no recurso de embargos declaratórios, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela impossibilidade jurídica de se exigir em juízo o pagamento de prêmio supostamente ganho em plataforma de jogos de azar online não regulamentada no Brasil.

A decisão colegiada fundamentou-se no art. 814 do Código Civil, que estabelece expressamente que
"as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento
", excetuando-se apenas "
os jogos e apostas legalmente permitidos"
. Constatou-se que a plataforma PotePG não possui autorização para operar no Brasil nos termos da legislação vigente, o que torna juridicamente inexigível qualquer pretensão relacionada às dívidas dela decorrentes.

Quanto à alegação de que o acórdão teria estendido indevidamente a aplicação do art. 814 do CC aos pedidos indenizatórios, também não assiste razão à embargante.

Isto porque, todos os pedidos formulados na inicial - pagamento do prêmio, devolução em dobro do valor depositado e indenização por danos morais - decorrem diretamente da relação estabelecida com a plataforma de jogos de azar não autorizada.

A causa de pedir dos pedidos indenizatórios está intrinsecamente ligada à suposta retenção indevida do prêmio e à exigência de depósito adicional para sua liberação, condutas que se inserem no contexto da exploração de jogos de azar não autorizados. Não há como dissociar os pedidos indenizatórios da relação jurídica principal, que é juridicamente inexigível.

Ademais, não se verificou nos autos elementos que comprovassem a responsabilidade civil das instituições financeiras intermediárias pelos supostos danos sofridos pela embargante. O mero fato de terem viabilizado as transações financeiras não as torna responsáveis pelos atos praticados pela plataforma de jogos.

No que tange ao prequestionamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para tal finalidade, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025